Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012. VALOR ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 54/2021. AMBOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. No caso, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 02/07/2019, com o valor de R$ 420,42 (quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), atualizado à época, conforme indicado na inicial (Id 38699296 dos autos de origem).
3. Assim, considerando o comparecimento espontâneo do devedor e que não existe débito consolidado superior ao valor indicado no Provimento da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, correta a determinação de arquivamento da execução.
4. Recurso conhecido e não provido.